Tribunal: TJDFT
Processo: 0714687-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. NULIDADES. SENTENÇA. REVELIA. CITAÇÃO POR EDITAL. FUNDAMENTAÇÃO. EMENDA À INICIAL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROVA UNILATERAL. PROVA PRICIAL. ÔNUS DA PROVA.
1. Para a regularidade da citação editalícia é desnecessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, bastando a adoção de medidas que comprovem que a parte encontra-se em local incerto.
2. Não há ofensa ao CPC, art. 329, quando a autora emenda a petição inicial, mas não adita ou altera os pedidos ou a causa de pedir, sem prejuízo para a defesa do réu.
2.1. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte. (CPC, art. 283, parágrafo único)
3. É correta a decretação da revelia quando o réu comparece ao processo após o vencimento do prazo do edital de citação. Neste caso, deve receber o feito no estado em que se encontra.
4. A sentença foi adequadamente fundamentada, uma vez que indicou satisfatoriamente os fatos e o direito que a levaram a decretar a revelia do réu.
5. Quando a relação jurídica processual não exigir o litisconsórcio necessário, o ao magistrado é autorizado proferir decisão condenatória independente da presença de eventuais coobrigados no polo passivo da demanda.
6. Não há cerceamento de defesa quando as provas juntadas aos autos se mostrarem suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. Inexiste ofensa ao direito ao contraditório, quando a parte tem pleno acesso às provas juntadas e deixa de apresentar impugnação adequada.
7. Inexiste prescrição quando a ação for ajuizada dentro do prazo previsto (no caso, de 3 anos), pois o direito de ação passa a existir após o conhecimento do valor do prejuízo econômico sofrido.
8. Não há que se falar em prescrição intercorrente tendo em vista que a ação foi proposta no prazo trienal previsto para o caso, a demora na citação ocorreu por motivos alheios à vontade da autora e a citação ficta foi válida e, portanto, possui os mesmos efeitos legais das demais modalidades citatórias.
9. A documentação juntada aos autos, após submetida ao contraditório e à ampla defesa no curso do processo, deixa de ter o caráter de prova unilateral e passa a ter natureza de prova judicial.
10. Se o réu não foi capaz de afastar o ônus que lhe incumbia de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), resta comprovado o seu dever de indenizar.
11. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.